Tribunal: TJPA
Processo: 0802814-43.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802814-43.2023.8.14.0013

APELANTE: AILANE TEIXEIRA DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802814-43.2023.8.14.0013

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA – PA

RECORRENTE: AILANE TEIXEIRA DE LIMA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE CAPANEMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO EM CARGO DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidata contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação e posse em cargo de Professor Classe I, Nível A, Disciplina Geografia, na URE 14 – Capanema, ofertado em concurso público regido pelo Edital nº 01/2018, sob alegação de aprovação e preterição em virtude de contratações temporárias e novo processo seletivo durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou aprovação dentro do número de vagas do edital, condição para o direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se as contratações temporárias ou novo edital durante a validade do concurso configuram preterição e violação do direito à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público restringe-se aos casos em que há aprovação dentro do número de vagas previsto no edital, sendo exigida comprovação documental inequívoca dessa condição.

4.

A ausência, nos autos, de prova quanto à classificação da candidata, se dentro do número de vagas ou apenas em cadastro de reserva, impede o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

5.

Aprovação apenas em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, que se concretiza somente em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas de preterição arbitrária ou ilegal, o que não restou caracterizado nos autos.

6.

Contratações temporárias ou abertura de novo processo seletivo não configuram, por si sós, preterição de candidato em cadastro de reserva, salvo demonstração cabal de que existiam cargos efetivos vagos suficientes para alcançar a classificação da autora, o que não foi comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito subjetivo à nomeação em concurso público exige comprovação de aprovação dentro do número de vagas previsto no edital.

2.

A ausência de prova inequívoca quanto à classificação do candidato afasta o direito à nomeação.

3.

A contratação temporária e a abertura de novo certame durante a validade do concurso não configuram preterição automática do candidato em cadastro de reserva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IV; CPC, arts. 485, VI, 487, I e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.08.2011; STJ, RMS 54.063/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.08.2017; STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Ailane Teixeira de Lima
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada
em desfavor do
Estado do Pará
e do
Município de Capanema
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que se inscreveu no Concurso Público C-173 para provimento de vagas em cargos da carreira do Magistério Público, realizado pelas Secretarias de Estado de Administração (SEAD) e de Educação (SEDUC), por meio do Edital nº 01/2018, para o cargo de Professor Classe I, Nível A, Disciplina Geografia, na URE 14 – Capanema, concorrendo a 177 (cento e setenta e sete) vagas.

Sustentou que o resultado final foi publicado em 11/09/2018, no qual foi aprovada e classificada dentro do número de vagas previstas.

Relatou que, das 2.112 (duas mil, cento e doze) vagas ofertadas no edital, já foram nomeados 1.751 aprovados, havendo, à época, mais de 300 candidatos ainda aguardando convocação. Aduziu que o prazo de validade do concurso exauriu-se em 11/09/2020, mesmo após prorrogação, sem que tivesse sido convocada.

Argumentou que, não obstante, foram realizadas contratações temporárias de professores para as mesmas funções, além da publicação de novo edital para cadastro de reserva durante o prazo de validade do certame, situação que, em seu entendimento, configuraria preterição.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para reservar a vaga pleiteada, a nomeação e posse no cargo, e, no mérito, a confirmação do pedido inicial.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Declaro a ilegitimidade passiva do Município de Capanema, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ele, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada com a sentença, a recorrente interpôs recurso de apelação (Num. 25471504 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a autora se inscreveu e foi aprovada dentro do número de vagas para o cargo de Professor Classe I, Nível A, Disciplina Geografia, na URE 14 – Capanema, conforme Edital nº 01/2018, e que, mesmo após diversas nomeações e a existência de cargos vagos, não foi convocada.

Alega que, durante o prazo de validade do concurso, ocorreram contratações temporárias e novo processo seletivo simplificado para o mesmo cargo, o que, em seu entender, caracteriza preterição e violação do direito líquido e certo à nomeação.

Invoca precedentes do STF acerca do direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas.

Defende que a pandemia e os atos administrativos subsequentes não justificaram a não nomeação, sobretudo diante da continuidade das contratações temporárias.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença por conter
erro in judicando
com o retorno dos autos a origem para nova sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, uma vez que não houve preterição ou ilegalidade por parte da Administração Pública. Ao final, requer o não provimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida (Num. 25471507 - Pág. 2).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 25565431 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação (Num. 26016635 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à análise do suposto direito da parte autora, ora apelante, à nomeação para o cargo de Professor Classe I, Nível A, disciplina Geografia, URE 14 – Capanema.

Sobre o assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira
; (grifei)

A respeito do tema, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça passaram a adotar posicionamento idêntico, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação. Para corroborar com o exposto coleciono o julgado do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes deixa clara a evolução da orientação daquele Egrégio Tribunal, que antes só reconhecia o direito subjetivo à nomeação nos casos de preterição, porém passou a reconhecê-lo também para os casos dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, ressaltando que o momento da nomeação fica a critério da Administração, desde que dentro do prazo de validade do concurso:

“A existência de um direito à nomeação, nesse sentido, limita a discricionariedade do Poder Público quanto à realização e gestão dos concursos públicos.
Respeitada a ordem de classificação, a discricionariedade da Administração resume-se ao momento da nomeação, nos limites do prazo de validade do concurso”
(grifos nossos)
.

No presente caso, a apelante sustenta que foi aprovada no concurso público C-173 para o cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, disciplina Geografia, URE 14 – Capanema, mas não foi nomeada. Aduz ainda que o Ente Público teria publicado novo edital para o mesmo cargo durante o prazo em que ainda poderia ser nomeada, alegando que tal conduta configuraria preterição e, consequentemente, ato administrativo ilegítimo.

Todavia, a análise dos autos revela a fragilidade das alegações. No que concerne à aprovação para o cargo pretendido, os documentos acostados (Num. 25471479 – pág. 1) não demonstram se a recorrente foi classificada dentro do número de vagas previstas no edital ou apenas incluída no cadastro de reserva.

Essa diferenciação é relevante, pois o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a aprovação em cadastro de reserva não confere direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, a ser concretizada somente diante da existência de vaga e do interesse da Administração. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
1. Cuida-se de inconformismo com a decisão do Tribunal de origem que denegou a segurança pretendida pelo impetrante, qual seja, sua nomeação para cargo público, para o qual foi classificado no concurso em cadastro de reserva .
2. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva. 3 . O impetrante, ora recorrente, não conseguiu comprovar a existência de preterição arbitrária à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva ou comprovar qualquer inobservância editalícia do concurso, por conseguinte, não se evidenciou seu direito líquido e certo à vaga, de sorte que a Administração não teria a obrigatoriedade de nomeá-lo. 4. Acrescente-se que a contratação temporária de terceiros não constitui pura e simplesmente ato ilegal nem tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago, pois, para a primeira hipótese, deve ser comprovado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, rel . Min. Dias Toffoli. 5. Recurso Ordinário a que se nega provimento .

(STJ - RMS: 54063 RO 2017/0110261-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

A alegação da apelante quanto a preterição sofrida também se mostra precária. Vejamos, como postulado em Tese de n° 784 do STF, o oferecimento de novas vagas pela Administração durante o decurso de prazo de validade de concurso público não é elemento que gere obrigação de nomeação dos candidatos já aprovados, ressalvada a hipótese de preterição arbitrária e imotivada.

Como já citado, as provas juntadas pela parte autora não demonstram de forma clara e inconteste se sua aprovação se deu para os cargos titulares ou apenas de cadastro reserva.

Ademais, frisa-se que nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição à ordem de classificação, uma vez que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público e suprem necessidades permanentes do serviço (art. 37, incisos II e III), tratando-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2.
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) (grifo nosso)

Desse modo, não há documentação suficiente que comprove o direito subjetivo à nomeação da autora. Ressalte-se que o oferecimento posterior de novas vagas para o mesmo cargo não altera a condição jurídica de mera expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, não assiste razão à recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação ora delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025